Tribunal: TJBA
Processo: 8048677-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048677-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NORTCOM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA

Advogado(s)
:
LUCIANO GOMES FILIPPO

AGRAVADO: VCB COMUNICACOES S.A.

Advogado(s)
:
PATRIK CAMARGO NEVES, SERGIO SELEGHINI JUNIOR, DANIEL AZANHA

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença e desproveram os embargos de declaração opostos, mantendo o afastamento das teses de prescrição da ação originária, compensação de créditos e excesso de execução. É inadmissível a rediscussão, em cumprimento de sentença, de teses relativas à prescrição da ação originária e à compensação de créditos quando tais matérias foram objeto de decisão transitada em julgado ou se encontram preclusas. Matérias já debatidas e decididas na fase de conhecimento. Coisa julgada material. Preclusão. Quanto à alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva e fundamentada da origem do alegado excesso, com memória de cálculo detalhada, não sendo suficiente a mera indicação de divergência numérica sem análise pormenorizada. Ausência de demonstração analítica do excesso. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048677-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante NORTCOM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A e, como Agravado, VCB COMUNICAÇÕES S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.